Tribunal: TJMT
Processo: 1030424-79.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030424-79.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOAO DE SOUZA BATISTA - CPF: 006.759.101-96 (APELADO), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1030424-79.2024.8.11.0003

APELANTE: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

APELADO: JOÃO DE SOUZA BATISTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE ELETRÔNICA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexigível débito decorrente de empréstimo impugnado pelo consumidor e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A apelante suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando atuar apenas como intermediadora tecnológica de pagamentos, e, no mérito, defendeu a regularidade da contratação eletrônica, a inexistência de falha na prestação dos serviços e a improcedência dos pedidos, postulando, subsidiariamente, a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a apelante possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da operação contestada; (ii) estabelecer se o empréstimo impugnado resultou de manifestação válida de vontade do consumidor ou de fraude eletrônica; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilização da instituição; e (iv) verificar a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva deve ser analisada à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações formuladas na petição inicial.

A atribuição à apelante da falha nos mecanismos de segurança que possibilitaram a contratação contestada e a realização da operação no ambiente digital por ela administrado evidenciam sua pertinência subjetiva para integrar o polo passivo da demanda.

A eventual participação de terceiros beneficiários da fraude não afasta a legitimidade da instituição responsável pela disponibilização e gerenciamento da plataforma utilizada na contratação.

A discussão acerca da existência ou não de responsabilidade da apelante constitui matéria de mérito e não se confunde com a legitimidade para figurar no polo passivo.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo o art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação dos serviços.

As fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações financeiras configuram fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição responsável pela plataforma utilizada.

O consumidor comunicou imediatamente a invasão da conta à plataforma e registrou boletim de ocorrência, demonstrando diligência e conferindo credibilidade à alegação de contratação fraudulenta.

Os registros eletrônicos unilaterais apresentados pela apelante comprovam apenas que a operação foi realizada em seu sistema, sem demonstrar, de forma inequívoca, que a contratação partiu do titular da conta.

A apelante não comprovou a efetiva autoria da contratação nem a plena higidez dos mecanismos de segurança empregados, deixando de se desincumbir do ônus probatório correspondente.

A contratação fraudulenta de empréstimo e a constituição indevida de dívida em nome do consumidor configuram dano moral presumido, por excederem os limites do mero aborrecimento cotidiano.

O valor da indenização deve ser reduzido de R$ 8.000,00 para R$ 6.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e aos parâmetros adotados em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A legitimidade passiva da instituição de pagamento decorre da atribuição, pelo consumidor, de falha nos mecanismos de segurança da plataforma utilizada para a contratação contestada.

2. A eventual participação de terceiros beneficiários da fraude não afasta a legitimidade da instituição responsável pela disponibilização e gerenciamento do ambiente digital em que a operação foi realizada.

3. A instituição de pagamento responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude eletrônica praticada por terceiro em operação realizada em sua plataforma, por se tratar de fortuito interno.

4. A mera demonstração de utilização de login, senha e credenciais eletrônicas não comprova, por si só, a autoria da contratação contestada pelo consumidor.

5. A contratação fraudulenta de empréstimo e a constituição indevida de dívida em nome do consumidor configuram dano moral in re ipsa.

6. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, admitindo redução quando fixado em valor superior ao necessário para atender às funções compensatória e pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível n. 1059062-47.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena G. Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.12.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1030424-79.2024.8.11.0003

APELANTE: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

APELADO: JOÃO DE SOUZA BATISTA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que, nos autos de
Ação Declaratória De Inexistência De Débito
cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
JOÃO DE SOUZA BATISTA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexigível o débito de R$ 4.857,24 e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva
ad causam,
ao argumento que atua apenas como plataforma de intermediação de pagamentos, sem participação na relação jurídica discutida, e que os valores do empréstimo foram destinados a terceiro, inexistindo nexo causal com os prejuízos alegados pelo autor.

Defende, no mérito que o débito decorre de operação legítima realizada por meio da modalidade “Mercado Crédito/Consumer Credits”.

Argumenta que a contratação foi efetuada mediante utilização de cadastro regularmente vinculado ao CPF do recorrido, com validação por documentos pessoais, selfie e mecanismos de autenticação digital.

Afirma que os registros eletrônicos demonstram a utilização de dispositivo previamente cadastrado e considerado confiável pela plataforma.

Alega que não houve qualquer falha sistêmica, invasão de conta ou comprometimento dos mecanismos de segurança da plataforma.

Sustenta que o recorrido não produziu prova mínima apta a demonstrar fraude ou defeito na prestação do serviço.

Afirma que os débitos possuem origem contratual válida, motivo pelo qual não seria cabível a declaração de inexigibilidade reconhecida na sentença.

Assevera a ausência de ato ilícito, de falha na prestação do serviço e de comprovação de efetivo abalo extrapatrimonial.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, por reputá-lo excessivo e incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para: (a) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva; (b) reformar integralmente a sentença para reconhecer a regularidade das operações; (c) afastar a declaração de inexistência do débito; (d) excluir a condenação por danos morais; (e) subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório; e (f) inverter os ônus sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões no id. 369544851, pugnando pelo desprovimento recursal.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante de pagamento colacionado no id.

370538883.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante sustenta que atua apenas como intermediadora tecnológica de pagamentos, razão pela qual não possuiria legitimidade para responder pelos prejuízos decorrentes da alegada fraude.

A preliminar não merece acolhimento.

A legitimidade das partes deve ser aferida à luz da teoria da asserção, examinando-se as afirmações deduzidas na petição inicial.

No caso concreto, o autor atribui diretamente à requerida a falha nos mecanismos de segurança que permitiram o acesso indevido à sua conta e a contratação do empréstimo impugnado.

A controvérsia decorre justamente de operação realizada no ambiente digital administrado pela apelante, circunstância suficiente para evidenciar sua pertinência subjetiva para integrar o polo passivo da demanda.

Além disso, eventual participação de terceiros beneficiários das operações não afasta a responsabilidade da instituição responsável pela disponibilização e gerenciamento da plataforma utilizada para realização da contratação.

Desse modo, a discussão acerca da existência ou não de responsabilidade da apelante constitui matéria afeta ao mérito da demanda, não se confundindo com a legitimidade para figurar no polo passivo.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme relatado, a apelante sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de falha na prestação dos serviços, a legitimidade dos débitos cobrados e a improcedência dos pedidos formulados pelo autor.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a contratação impugnada decorreu de manifestação válida de vontade do consumidor ou se resultou de fraude eletrônica apta a ensejar a responsabilização da instituição financeira.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, incidindo as disposições do CDC, especialmente o artigo 14, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação dos serviços.

O STJ consolidou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, conforme dispõe a Súmula 479:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso dos autos, observa-se que o autor sempre sustentou não ter contratado o empréstimo objeto da controvérsia.

Mais do que isso, os documentos mencionados na sentença demonstram que, tão logo tomou conhecimento da movimentação indevida, adotou todas as providências que razoavelmente se esperam de um consumidor diligente.

A sequência cronológica dos fatos mostra-se especialmente relevante para a correta compreensão da controvérsia.

Em 23/03/2023, o autor recebeu comunicação acerca do acesso à sua conta por dispositivo desconhecido.

Na mesma ocasião, constatou a realização de empréstimo no valor de R$ 1.569,00 (mil, quinhentos e sessenta e nove reais) além de outras tentativas de operações financeiras que afirma não reconhecer.

Imediatamente após a descoberta dos fatos, procedeu ao reporte da invasão de sua conta pelos canais disponibilizados na própria plataforma da requerida, comunicando formalmente a ocorrência da fraude e solicitando providências.

Confira-se:

Na sequência, registrou boletim de ocorrência descrevendo detalhadamente os acontecimentos e relatando a contratação indevida do empréstimo.

Tal comportamento revela absoluta compatibilidade com a narrativa apresentada na inicial e afasta qualquer alegação de inércia ou contribuição relevante da vítima para a concretização dos prejuízos.

A pronta comunicação dos fatos à instituição financeira e às autoridades competentes constitui forte elemento de credibilidade da versão apresentada pelo consumidor.

Por outro lado, a apelante limita-se a invocar registros internos de acesso, informações cadastrais, utilização de login e senha e dados de autenticação vinculados à conta do recorrido.

Todavia, tais documentos possuem natureza unilateral e demonstram apenas que a operação foi realizada dentro do ambiente sistêmico da plataforma, não sendo suficientes para comprovar, de forma inequívoca, que a contratação foi efetivamente realizada pelo titular da conta.

Em tempos de crescente sofisticação das fraudes eletrônicas, a simples utilização de credenciais válidas não constitui prova irrefutável da manifestação de vontade do consumidor.

Compete à instituição financeira demonstrar a higidez dos mecanismos de segurança empregados e a efetiva autoria da contratação contestada, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. OCORRÊNCIA DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que reconheceu a inexistência de débitos decorrentes de operações fraudulentas (TED e empréstimos CDC e de antecipação de 13º salário), condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 15.000,00. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva e responsabilidade pelas operações fraudulentas praticadas por terceiro; (ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores e se o quantum indenizatório por dano moral fixado na origem deve ser mantido ou reduzido. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada, pois a fraude ocorreu por meio de sistemas disponibilizados pela própria instituição financeira, cuja relação contratual com o correntista é incontroversa. 4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva ( CDC, art. 14), fundada na teoria do risco do empreendimento. O evento caracteriza fortuito interno, pois decorre de vulnerabilidade do sistema de segurança bancário. 5. A instituição não comprovou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus que lhe incumbia ( CPC, art. 373, II). 6. Comprovadas as operações fraudulentas e a ausência de autorização do correntista, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e a restituição dos valores indevidamente debitados. 7. A restituição deve ocorrer na forma simples, à míngua de prova de má-fé da instituição financeira. 8. O dano moral é in re ipsa, decorrente da indevida movimentação de numerário e da resistência injustificada do banco em solucionar o problema, mas o valor fixado em R$ 15.000,00 mostra-se excessivo, sendo adequado reduzi-lo para R$ 6.000,00, observada a proporcionalidade e o caráter pedagógico da condenação. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais) e determinar que a restituição dos valores indevidamente debitados ocorra na forma simples. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno. 2. A restituição do indébito em casos de fraude bancária deve ocorrer na forma simples, quando ausente prova de má-fé do fornecedor. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido, mas o quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 389, 405 e 944; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14, § 3º, II; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, AgRg no REsp 1.378.791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.12.2015; TJMT, N.U 1011381-21.2022.8.11.0006, Rel. Des. Maria Helena G. Póvoas, j. 27.09.2025; TJMT, N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.08.2023.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10590624720208110041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2025)”

Assim, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e declarar a inexigibilidade do débito impugnado.

Também não prospera a pretensão de afastamento dos danos morais.

A contratação fraudulenta de empréstimo, acompanhada da constituição de dívida indevida em nome do consumidor, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura situação apta a ensejar lesão aos direitos da personalidade.

A necessidade de solucionar administrativamente a fraude, a insegurança decorrente da utilização indevida da conta digital e a posterior necessidade de ajuizamento da demanda evidenciam abalo que dispensa prova específica, por decorrer da própria natureza do fato.

Todavia, assiste parcial razão à apelante quanto ao valor da indenização.

Embora o dano moral esteja configurado, verifica-se que o montante arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) se revela superior ao necessário para atender às finalidades compensatória e pedagógica da reparação.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão dos prejuízos efetivamente demonstrados, a ausência de elementos indicativos de repercussões excepcionais e os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência em situações semelhantes, entendo adequada a redução da indenização para
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Incabível a majoração dos honorários advocatícios prevista no artigo 85, §11, do CPC, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026